Tribunal: CARF
Processo: 12267.000240/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000240/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.494 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados,
sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho -
Súmula CARF no 182.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 364 a 374) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.012.851-6 (fls. 2 a 212), emitida em
22/10/2007, no valor de R$ 465.026,96, relativa às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e à destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000240/2008-28
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho; e as contribuições devias a Outras Entidades (Terceiros), no período de 01/1999 a
09/2006.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 218 a 229) que para apuração do salário-de-
contribuição (base de cálculo foram considerados apenas os valores efetivamente pagos pela
empresa a título de seguro de vida em grupo (código de lançamento "BC"), sendo deduzida a
participação dos segurados empregados no prêmio do seguro de vida (código de lançamento
"PSE).
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que ocorreu a
decadência até a competência 09/2002, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999, 01/11/1999 a 30/09/2003, 01/11/2003 a
28/02/2005, 01/04/2005 a 30/04/2005, 01/06/2005 a 30/06/2005, 01/08/2005 a
31/03/2006, 01/05/2006 a 30/09/2006.
Decadência parcial. Lançamento por homologação.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os referentes
às contribuições destinadas a entidades e fundos paraestatais, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Seguro de vida. Salário de contribuição.
Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
Ganhos eventuais.
A subsunção fática às exceções previstas no art. 28, ,5S 90, da Lei 8.212/1991 deve ser
demonstrada pela interessada, não podendo ser presumida.
Sonegação previdenciária. Competência.
O contencioso administrativo fiscal não é o foro competente para julgar a ocorrência do
crime de sonegação previdenciária.
Lançamento Procedente em Parte

A contribuinte foi cientificado em 30/11/2009 (fl. 380) e apresentou recurso
voluntário em 30/12/2009 (fls. 381 a 393) sustentando que o seguro de vida não integra o salário
de contribuição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

Das alegações recursais
1. Do Seguro de Vida em Grupo
Sustenta a recorrente que os valores relativo ao seguro de vida em grupo não
integram a base de cálculo das contribuições lançadas.
O crédito constituído no lançamento refere-se às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e à destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho; e as contribuições devias a Outras Entidades (Terceiros), no
período de 01/1999 a 09/2006.
Tem como base de cálculo os valores pagos pela recorrente a título de seguro de
vida em grupo (código de lançamento "BC"), sendo deduzida a participação dos segurados
empregados no prêmio do seguro de vida (código de lançamento "PSE).
A DRJ concluiu que “a partir da análise da auditoria fiscal, constatou-se que a
empresa efetuou pagamentos de prêmios de seguro de vida em grupo a seus empregados, sem
que estes estivessem contemplados nos acordos ou convenções coletivas de trabalho, portanto,
ignorando as premissas da isenção das contribuições previdenciárias sobre tal rubrica. Só
apresentou acordos e convenções coletivas de trabalho, prevendo o pagamento de seguro de
vida, para os segurados que trabalham nas filiais localizadas em Recife — PE, Belo Horizonte
— MG e Fortaleza — CE” (fl. 372).
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a teor do que dispõe

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
O art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto 3.048/992 assevera que os valores pagos
pela empresa a título de prêmio de seguro de vida em grupo, não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que a Lei n. 8.212/91, em sua redação
original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, não instituiu a incidência de
contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica
aos seus empregados e dirigentes.
Outrossim, está consolidado no âmbito deste CARF que é prescindível que o
benefício esteja previsto em norma coletiva de trabalho para que não componha a base de cálculo
das contribuições lançadas.
Confira-se:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO 12/2011. NOTA SEI
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de seguro de vida em grupo, independentemente da existência de convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
(Acórdão 9202-009.313, 2a Turma CSRF, Relator Conselheiro João Victor Aldinucci,
Sessão de 16/12/2020)

(...) SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ISENÇÃO.
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PREVISÃO.
PRESCINDÍVEL. PARECER PGFN/CRJ No 2.119/2011. ATO DECLARATÓRIO No
12/2011. NOTA SEI No 11/2019/CRJ/PGACET/PGFNME. O pagamento de seguro de

ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
2 Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em
grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

vida em grupo, em valores não individualizados, não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente de
previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(Acórdão no 2402-010.235, Relator Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Publicado em
18/08/2021).

(...) SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PARCELA
POR
BENEFICIÁRIO.
DISPONIBILIZAÇÃO
A
TODOS
OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA
DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. A disponibilização do
seguro de vida em grupo a todos os empregados e dirigentes da empresa, quando não se
pode identificar a parcela destinada a cada segurado, não sofre incidência de
contribuições sociais, ainda que não haja previsão do benefício em norma coletiva de
trabalho.
(Acórdão no 2201-009.015, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Publicado
em 30/08/2021).

O entendimento está fundamentado no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, Ato Declaratório no 12/2011 e Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28/3/20193.

3 Parecer PGFN/CRJ/No 2119, de 10 de novembro de 2011:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em
favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles não se
inclui no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade
de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Ato Declaratório no 12/2011, de 20 de dezembro de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos
termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2119 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que
beneficia a cada um deles.”
(Destaques no original)
Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28 de março de 2019:
Seguro de vida em grupo. Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011. Ato Declaratório no 12/2011. Reconhecimento da
jurisprudência pacífica do STJ afastando a incidência de contribuição previdenciária quando há a disponibilização
do seguro de vida em grupo a todos os empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada
um deles. Necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. O descumprimento do requisito previsto no
inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999 não foi analisado no Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011,
sendo, portanto, o Ato Declaratório inaplicável para tal situação. Novo exame da jurisprudência do STJ.
Reconhecimento de entendimento pacífico da Corte Superior em sentido contrário ao defendido pela Fazenda
Nacional quanto à necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. Existência de acórdãos da duas turmas
da Primeira Seção. Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016.
[...]
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

Destaca-se, ainda, o seguinte trecho da Nota SEI no 11/2019, que assim dispõe:
12. O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/2011 reconheceu, pois, a jurisprudência pacífica, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, mesmo no período anterior às modificações promovidas pela Lei no 9528/97.
13. Conquanto o referido parecer tenha mencionado, no rol de decisões que lastreavam
a constatação do entendimento pacífico do STJ, o RESP no 660.202/CE, da relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, não se estava aderindo a tudo que preconizava
aquele julgado, mas apenas demonstrando que o STJ, de forma pacífica, afastara a
natureza salarial da verba. Tanto assim o é, que a Fazenda Nacional continuou
defendendo em juízo a incidência de contribuição previdenciária nos casos em que
houvesse descumprimento dos requisitos previstos no inciso XXV do §9o do art. 214, do
Decreto no 3.048/1999.
14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou
o entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de
vida em grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual. Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP:
(...)
15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a
Primeira Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional quanto ao
requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999 relativo à
necessidade de que o seguro de vida em grupo tenha previsão expressa em acordo ou
convenção coletiva. Segundo entendeu a Corte Superior, tal previsão seria irrelevante
para fins de enquadramento no conceito de salário. Assim, se o seguro de vida
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de contribuição previdenciária.
Em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado de Súmula no 182, nos
seguintes termos:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de

19. Nesse contexto, da leitura dos julgados adrede referidos, é possível asseverar que o STJ já firmou jurisprudência
no sentido de se afastar a incidência de contribuição previdenciária em caso de o seguro de vida contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada
um deles, porque tal verba não se incluiria no conceito de salário, sendo irrelevante a previsão ou não em acordo ou
convenção coletiva.
[...]
23. Destarte, sugere-se a inclusão de nova observação tema no item da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos seguintes termos:
1.8 - Contribuição Previdenciária
z) seguro de vida em grupo
Resumo: STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de contribuição previdenciária em caso
de o seguro empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que
beneficia a cada um deles, porque tal conceito de salário, sendo irrelevante a previsão ou não em acordo ou
convenção coletiva.
Precedentes: REsp 660.202/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 20/05/2010, D AREsp 1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 02/0 1602619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; RESP no 1.680.081 Campbell Marques, DJE 04/08/2017
Referência: Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12267.000240/2008-28

contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
(Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Portanto, o lançamento deve ser cancelado uma vez que os valores de seguro de
vida em grupo não devem compor a base de cálculo das contribuições lançadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital